Tribunal: TJDFT
Processo: 0737842-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737842-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ FERNANDO SANTOS DA SILVA em face da decisão Id 104188358 nos autos da ação de conhecimento No 0703917-79.2021.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 31011433), o agravante alega não possuir condições de suportar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo da sua própria subsistência e de seus familiares. Em pedido sucessivo, requer seja assegurado o direito de ver reapreciado o seu pleito após a fixação do valor da causa em Sentença pelo magistrado a quo. Preparo regular (Id 31011435). O agravante não formulou pedido liminar, nos termos do art. 1.019, do CPC, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando informações. Intime-se o condomínio agravado para, no prazo de 15 dias, oferecer contrarrazões. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora